Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027232-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO), DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (AGRAVANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DECISÃO NÃO RECORRIDA – QUESTÃO PRECLUSA – IMPOSSBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% - ENCARGOS ATRELADOS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

II - Não se pode considerar a intimação do devedor na pessoa do seu patrono, razão pela qual, não deve incidir a multa e honorários de 10%, pois, conforme determinado na decisão não recorrida pelo exequente, os encargos em questão estão atrelados ao cumprimento da intimação pessoal, o qual ainda não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000510-63.2023.8.11.0048, manejado em face de GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, em razão de o executado não ter sido intimado pessoalmente, indeferiu o pedido de pesquisa e penhora em face do devedor.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a intimação pessoal do devedor é dispensável, sendo escorreito o ato intimatório realizado em nome do advogado da parte devedora.

Alega que a pesquisa e a penhora de ativos financeiros devem ser realizadas em face do agravado, conforme planilha de cálculo elaborada, com o acréscimo da multa de 10% e honorários de 10%, tendo em conta a incúria do devedor em proceder com o pagamento, mesmo depois de intimado.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, dada a falta de intimação pessoal do devedor, indeferiu pedido de pesquisa e penhora em face do devedor.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

De início, cumpre registrar que, como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Na hipótese, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que o cumprimento provisório de sentença foi recebido pelo Juízo da execução, que prontamente determinou a intimação do pessoal do devedor para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento da dívida, sob

pena de incidência dos encargos previstos no artigo 523 e demais parágrafos, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o exequente apresentou pedido de penhora via sistema SISBAJUD, todavia, na decisão proferida em 05.10.2023, da qual o agravante recorrente pela presente instrumental, foi rechaçado o pedido, justamente em razão do que havia sido determinado, ou seja, que o devedor fosse intimado pessoalmente.

Assim, consoante verificado, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão, o agravante resolveu manifestar nos autos e voltar a tratar da decisão precedente que não foi a tempo e modo impugnada, sendo inequívoca a preclusão.

Neste particular, não se pode considerar a intimação do devedor na pessoa do seu patrono, razão pela qual, não deve incidir a multa e honorários de 10%, pois, conforme determinado na decisão não recorrida pelo exequente, os encargos em questão estão atrelados ao cumprimento da intimação pessoal, o qual ainda não ocorreu.

A respeito da preclusão, vale destacar a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Estado de Minas Gerais, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 208.414/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COISA

JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.

- Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 503 do NCPC).

- A teor do que preceitua o artigo 507 do NCPC, tem-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.530300-8/006, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2017, publicação da súmula em 13/09/2017) (destaquei e grifei)

Assim, diante da inequívoca preclusão da matéria discutida, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024